Tribunal: TJDFT
Processo: 0700195-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700195-98.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: MYOKO RAQUEL OGAWA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução, indeferiu o pedido para que fosse realizada consulta aos sistemas disponíveis em juízo para a localização de bens da devedora passíveis de penhora, suspendendo a execução, com base no art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões, o agravante alega que o indeferimento do pedido de pesquisas aos sistemas judiciais não observa o princípio da mútua cooperação, sendo que pesquisa judicial é meio legal para a obtenção de bens passíveis de execução, havendo uma dupla penalização ao credor. Sustenta que, ao não encontrar bens da parte adversa, nada impede que o juiz autorize a expedição de ofício a órgãos públicos ou privados, no intuito de agilizar a prestação jurisdicional, ou que se utilize dos sistemas à disposição da Justiça para tal finalidade, a exemplo dos sistemas Renajud, Infojud e Bacenjud. Argumenta que, para a utilização dos referidos sistemas, não é necessário o esgotamento prévio por qualquer outro meio de buscas por parte do exequente e que o indeferimento das pesquisas judiciais, o impossibilita de incluir os dados da parte no Serasa, bem como de prosseguir com a ação executiva. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão da tutela antecipada, para que seja autorizada a consulta de possíveis ativos financeiros em nome da executada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Por outro lado, com relação à probabilidade do direito alegado, observa-se que este não se encontra presente. Com efeito, a execução se realiza no interesse do exequente, que busca a satisfação do crédito por ele perseguido. Porém, considerando o tempo transcorrido desde a última pesquisa realizada, não é possível a realização de nova consulta para apurar a existência de possíveis ativos financeiros em nome da parte executada, isso porque as diligências de consulta em juízo foram deferidas e realizadas em período relativamente recente, todos em 12/09/23, há menos de um ano, portanto, sendo o Renajud em ID no 171673941, Sisbajud em ID no 171676596 e Infojud em ID no 171676595, do processo de referência. Assim, se no curso da execução foram realizadas diversas pesquisas pelo juízo em busca de bens penhoráveis, em período inferior a um ano, não se mostra razoável a reiteração das diligências. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (acórdãos no 1254339, 1240058, 1209084 e 1150807). Além disso, como bem observado pelo Juiz de origem, o exequente não demonstrou modificação da situação econômica da devedora, que justificasse a realização das pesquisas de existência de ativos financeiros em tão pouco tempo desde as últimas diligências deferidas em juízo, as quais restaram todas infrutíferas, nem formulou pedido de diligência específica diversa das que foram realizadas. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator